Tribunal: TJDFT
Processo: 0744171-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0744171-29.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CARLOS EDUARDO FONSECA SILVA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA DESPACHO 1. Agravo interno interposto por Carlos Eduardo Fonseca Silva (ID no 53397187) contra a decisão que indeferiu o efeito suspensivo ao agravo de instrumento (ID no 52426240). 2. Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. 3. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, manifestar-se sobre o recurso (CPC, art. 1.021, §2o). 4. Oportunamente, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 13 de novembro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO